Tribunal: STF
Processo: ARE 1433554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PRELIMINAR RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. A LEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES PARA A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DOS SEUS FILIADOS DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO DE MAIS DE UM ANO E DE INCLUSÃO, ENTRE SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DA DEFESA DOS SEUS INTERESSES DIRETAMENTE RELACIONADA COM O OBJETO DA RESPECTIVA AÇÃO, CONFORME OS ARTIGOS 5º, V, “B”, DA LEI N. 7.347/85 E 82, IV, DO CDC. NO CASO DOS AUTOS, NÃO FOI CONSTATADA A PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A FINALIDADE DO ENTE AUTOR (DEFESA DE INTERESSES RELACIONADOS À POLÍTICA SALARIAL E MELHORIA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO) E O OBJETO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL COLETIVA (DEFESA DOS CONSUMIDORES SINDICALIZADOS EM FACE DA NEGATIVA DE CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ), RAZÃO PELA QUAL O SINDICATO É PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ASSIM, MERECE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR RECURSAL PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA, DE MODO QUE A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A TEOR DO ART. 485, VI, DO CPC, É MEDIDA QUE SE IMPÕE, RESTANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO CIVIL COLETIVA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO. POR UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e III e 8º, caput e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente